Tribunal: TJSP
Processo: 2131245-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2131245-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes P&L
ASSESSORIA DE COBRANÇA
S/S
LTDA, ORDEM
DOS SACERDOTES
CAVALEIROS TEMPLÁRIOS, ESPÓLIO DE MARCELO BOCAIUVA BARNSLEY
PESSÔA, LUCIA ANDREIA GIMENES, JORGE BARNSLEY PESSOA NETO, REGO
FREITAS
PARTICIPAÇÕES
E
RECEBÍVEIS
LTDA,
MARCIA
GUEDES
PANTALEAO, JORGE BARNSLEY PESSOA FILHO e EAL ADMINISTRADORA DE
BENS LTDA, é agravado ESPÓLIO DE ODILA SALLES DE PAULA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131245-08.2020.8.26.0000 -Voto no 47.428
2
VOTO No 47.428
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2131245-08.2020.8.26.0000
RELATOR:
DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
AGRAVANTES:
P&L ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA. E OUTROS
AGRAVADA:
ODILA SALLES DE PAULA (espólio)
COMARCA:
SÃO PAULO 41a VARA CÍVEL
COMPETÊNCIA. VARA EMPRESARIAL E DE CONFLITOS
RELACIONADOS À ARBITRAGEM. AÇÃO DE ANULAÇÃO
DE NEGÓCIO JURÍDICO. TRANSFERÊNCIA DE COTAS DE
SOCIEDADE EMPRESÁRIA. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA
COMPROMISSÓRIA. REMESSA DOS AUTOS À VARA
ESPECIALIZADA. MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE
COLEGIADO, NO BOJO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
(AUTOS
No
2014116-79.2020.8.26.0000).
RECURSO
PREJUDICADO.
1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida pelo Juízo Cível que, em ação anulatória de negócio jurídico, afastou a
jurisdição arbitral para resolução da lide.
Os agravantes alegam que houve usurpação indevida da
competência arbitral. Sustentam que os instrumentos contratuais pertinentes à cessão de
cotas sociais realizada pela falecida Odila possuem cláusula arbitral. Argumentam que
não foi requerida a nulidade das cláusulas na petição inicial. Asseveram que “o v.
acórdão utilizado pela r. decisão agravada, tirado do Agravo de Instrumento no
2014116-79.2020.8.26.0000, tinha como objeto apenas decidir se a r. 1a Vara
Empresarial e de Conflitos Relacionados a Arbitragem tinha competência de julgar a
presente ação, sendo certo que este não pode ser utilizado como fundamento para
afastar a arbitragem por completo, na forma do art. 489, §1o, III, do CPC.”. Aduzem que
no processo de origem há elementos que militam em favor da presunção da capacidade
absoluta de Odila. Mencionam jurisprudência a seu favor. Concluem pela reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131245-08.2020.8.26.0000 -Voto no 47.428
3
Foi indeferido o efeito suspensivo ao recurso (fls. 383/384). .
Contraminuta às fls. 388/411 e 546.
É o relatório.
2.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida pelo Juízo Cível que, em ação anulatória de negócio jurídico, afastou a
jurisdição arbitral para resolução da lide.
Prejudicado, no entanto, o exame do reclamo.
Isto porque a questão relativa à competência para
julgamento do feito já fora objeto de deliberação por este Colegiado, no âmbito do Agravo
de Instrumento no 2014116-79.2020.8.26.0000 (j. 17.04.2020), cuja ementa segue
transcrita:
COMPETÊNCIA. VARA EMPRESARIAL E DE CONFLITOS
RELACIONADOS
À
ARBITRAGEM.
AÇÃO
DE
ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. TRANSFERÊNCIA
DE COTAS DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. EXISTÊNCIA
DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. REMESSA DOS
AUTOS À VARA ESPECIALIZADA. DESCABIMENTO.
NULIDADE DA CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM, QUE
DEVE REUNIR OS PRESSUPOSTOS DE VALIDADE DO
NEGÓCIO JURÍDICO, CONFORME ARTIGO 104 DO
CÓDIGO CIVIL. LEI DE REGÊNCIA DA ARBITRAGEM
(LEI No 9.307/96) QUE CONDICIONA A ELEIÇÃO DA
SOLUÇÃO
ALTERNATIVA
DE
CONFLITO
À
CAPACIDADE DE CONTRATAR (ARTIGO 1o, “CAPUT”).
DISCUSSÃO ACERCA DA CAPACIDADE COGNITIVA DA
PACTUANTE,
COM
EMBASAMENTO
EM
LAUDO
MÉDICO.
NEGÓCIO
JURÍDICO
CELEBRADO
POR
AGENTE
ABSOLUTAMENTE
INCAPAZ
QUE
É
FULMINADO DE NULIDADE (ARTIGO 166, I, DO CÓDIGO
CIVIL). ESTABELECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO
ÁRBITRO PARA O DESLINDE DO LITÍGIO QUE DEVE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131245-08.2020.8.26.0000 -Voto no 47.428
4
SER
PRECEDIDO
DE
APURAÇÃO
ACERCA
DA
CAPACIDADE DO AGENTE QUE FIRMOU O NEGÓCIO
JURÍDICO QUE ESTIPULOU A ARBITRAGEM, SOB
PENA DE NULIDADE DA CLÁUSULA DE AFASTAMENTO
DA
JURISDIÇÃO
ESTATAL.
CAPACIDADE,
NA
CONDIÇÃO DE PRESSUPOSTO DE VALIDADE DO
NEGÓCIO JURÍDICO, QUE PRECEDE A INSTAURAÇÃO
DA
JURISDIÇÃO
DO
JUÍZO
ARBITRAL.
EXCEPCIONALIDADE
AO
PRINCÍPIO
DA
“COMPETÊNCIA-COMPETÊNCIA”
QUE
ORIENTA
A
ARBITRAGEM. CONVENÇÃO DE NOVA IORQUE DE
1958 SOBRE A ARBITRAGEM QUE AUTORIZA O JUÍZO
ESTATAL O CONHECIMENTO DO FEITO NO CASO DE
SER
CONSTATADO
QUE
A
CLÁUSULA
DE
ARBITRAGEM É NULA E SEM EFEITOS, INOPERANTE
OU
INEXEQUÍVEL
(ARTIGO
II,
ITEM
3). REGRA
EXCEPCIONAL QUE SE APLICA AO CASO PRESENTE.
COMPETÊNCIA
DA
VARA
EMPRESARIAL
E
DE
CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM QUE SE
AFASTA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
A questão se encontra, portanto, alcançada pelos efeitos da
preclusão, sendo vedada nova discussão a respeito (artigo 507, do Código de Processo
Civil).
Aliás, beira ao comportamento desprovido de boa-fé a
interposição de recurso quanto à matéria debatida e decidida nas instâncias inicial e
revisora de jurisdição.
Nada mais é preciso dizer.

3.
Nestes termos, prejudicado o exame do recurso.
Vito Guglielmi
Relator